Tribunal: TJSP
Processo: 1003738-92.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO EM SITUAÇÃO DE ABANDONO EM VIA PÚBLICA – RECOLHIMENTO AO PÁTIO MUNICIPAL NO ANO DE 2016 – LEILÃO E ARREMATAÇÃO NO ANO DE 2018 – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – REJEIÇÃO – PROCEDIMENTO QUE SEGUIU AS REGRAS DOS ARTIGOS 2o E 3o DA LEI MUNICIPAL N. 4.502/2016, E DO ARTIGO 328 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO EM SITUAÇÃO DE ABANDONO EM VIA PÚBLICA – RECOLHIMENTO AO PÁTIO MUNICIPAL NO ANO DE 2016 – LEILÃO E ARREMATAÇÃO NO ANO DE 2018 – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – REJEIÇÃO – PROCEDIMENTO QUE SEGUIU AS REGRAS DOS ARTIGOS 2o E 3o DA LEI MUNICIPAL N. 4.502/2016, E DO ARTIGO 328 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.